Tribunal: TJBA
Processo: 8060587-94.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8060587-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: NORMA DE ANDRADE SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO
EMBARGANTE
. CARACTERIZAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que resolveu Mandado de Segurança, ao fundamento de omissão, contradição e obscuridade do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em debate a
tese de
vícios existentes em acórdão que resolveu mandado de segurança, ao não considerar que a parte Impetrante já percebe a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe, outrora incorporada ao seu subsídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A análise d
os
autos revela qu
e

o
s embargos partem de uma premissa errônea, pois a
Impetrante

jamais percebeu a
Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe, ao passo que a sua remuneração também não é paga sob a forma de subsídio.

4.
Constata-se também que o Embargante
agiu com má-fé,
trazendo informação inverídica com o único propósito de induzir o juízo em erro
.

5
.
Referida conduta,
por outro lado,
ocasiona trabalho desnecessário ao órgão jurisdicional, já abarrotado com o grande número de demandas,
e com isso
a
trapalha
, retarda
o andamento de outros Feitos
,
além de
reduz
ir
a respeitabilidade
e
a importância social do sistema judiciário
.

6
.
É a hipótese vertente dos autos, na medida em que demonstrado está que
o

Embargante
, embora conhecedor do fato de que
a Autora jamais percebeu remuneração ou proventos sob a forma de subsídio, optou por apresentar embargos de declaração utilizando exatamente um fundamento contrário, para o fim de eximir-se da obrigação.

7
.
Tratam-se, pois, de condutas que caracterizam a litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, III e V, do CPC/2015, sujeitando a parte Embargada à penalidade prevista no art.
81,
caput
e § 2º, do
referido diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos rejeitados.

____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art
s
.
77, 80, 81 e
1.022
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA